Tribunal: TJSP
Processo: 2023563-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023563-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HERCULANO
PAIXÃO
MARTINS
e
AQUÁRIOS
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados RICARDO BRUNI e EDITH BAGDADE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023563-91.2020.8.26.0000 -Voto no 26690 – 13a VC CENTRAL -DJFM
2
VOTO No: 26690
AGRAVO No: 2023563-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 13a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
AGTE.: HERCULANO PAIXÃO MARTINS
AGDOS.: RICARDO BRUNI E EDITH BAGDADE
Cumprimento de sentença. Promessa de compra e venda.
Decisão que deferiu pedido de bloqueio da CNH e
passaporte do executado. Inviabilidade. Não verificada a
utilidade da medida, que, aliás, se mostra excessivamente
gravosa e desproporcional, tendo em vista o bem jurídico
que atingiria.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 51, que deferiu o bloqueio da CNH e passaporte do agravante.
O agravante sustenta, em síntese, que as medidas restritivas
devem recair, apenas, sobre o patrimônio do devedor e não sobre a pessoa dele, o que
acarretaria ofensa a direitos fundamentais.
Pleiteia suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, o
provimento.
Recurso processado com concessão da liminar (fl. 285) e com
apresentação de contrarrazões (fls. 291/297).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023563-91.2020.8.26.0000 -Voto no 26690 – 13a VC CENTRAL -DJFM
3
O inconformismo merece acolhimento.
A decisão recorrida deixou consignado (fl. 51):
“(...)
1. Defiro o bloqueio da CNH de Herculano Paixão Martins CPF:
149.333.588-00. Com efeito, o STJ decidiu que o bloqueio da CNH
não viola o direito de locomoção, porque a CNH não é documento
essencial para o exercício do direito de ir e vir. O desbloqueio
somente será possível mediante casos específicos mediante casos
específicos, exercício de profissão de motorista ou situações que
indiquem a necessidade extrema para uso de veículos. Expeça-se
ofício.
2. Defiro, ainda, o bloqueio do Passaporte de Herculano Paixão
Martins CPF: 149.333.588-00. Apesar de o STJ ter estabelecido em
recente julgado pela impossibilidade, o relator do caso ressaltou
pela possibilidade no caso concreto, se a circunstância assim
indicarem. No presente caso, se a parte tem condições de viajar ao
exterior a lazer, deve antes quitar total ou parcialmente o débito, a
indicar lealdade processual. Eventualmente, caso demonstrada a
necessidade, como no caso de viagem a trabalho ou para tratamento
de saúde, a decisão poderá ser revista (...)”.
Contudo, não se verifica que as medidas restritivas implicarão
efetividade à execução.
E, por outro lado, também, não se justifica a utilização delas,
tendo em vista que se revelam excessivamente gravosas e desproporcionais
considerando o bem jurídico que atingiriam.
Saliente-se:

“EXECUÇÃO - Apreensão do passaporte da executada - Aplicação
do artigo 139, IV, do CPC, que permite a imposição de medidas
“indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial” - Medida de
apreensão de passaporte, no entanto, rigorosa e desproporcional,
que viola direito fundamental de ir e vir e que, ademais, é inócua
para garantir o pagamento da dívida - Precedentes jurisprudenciais -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023563-91.2020.8.26.0000 -Voto no 26690 – 13a VC CENTRAL -DJFM
4
Decisão
reformada.”
(Agravo
de
instrumento
no
2053745-65.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
14/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Cumprimento
de sentença. Cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a suspensão da CNH, a
apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da
executada. Decisão mantida. Medidas que violam os princípios
constitucionais da legalidade e da liberdade pessoal. Ausência de
relação, direta ou indireta, com os objetivos perseguidos pela
execução. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de instrumento no
2068871-24.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j.
08/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH
dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas
coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139,
inc. IV, CPC - Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de
forma absoluta - Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos
meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de
patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a
restringir direitos individuais - Ausência de qualquer indício de
ocultação de patrimônio - Revogação da medida que se impõe -
Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS
-
Impossibilidade - Verba absolutamente impenhorável, nos termos do
art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 - Caso discutido que não corresponde
a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ
relativiza a impenhorabilidade - Precedentes desta Corte - Recurso
provido.” (Agravo de instrumento no 2020923-23.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 12/02/2018).
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator